Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-04.2017.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Erro médico. Perfuração intestinal durante procedimento de colonoscopia. Inocorrência de falha na prestação de serviço. Conduta médica conforme protocolo. Intercorrência que, em que pese rara, é risco inerente ao próprio procedimento. Sentença mantida.
Recurso desprovido.